Tribunal: TJMT
Processo: 1014880-22.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014880-22.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA - CPF: 125.656.914-32 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA ZIMPEL - CPF: 011.667.311-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 616.590.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRYELLA ANDRESSA DE MORAES ZIMPEL 05698566127 - CNPJ: 43.761.488/0001-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014880-22.2022.8.11.0003

APELANTE: RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO FURTO FAMÉLICO – INVIABILIDADE – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO – PRODUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – FORMA QUALIFICADA DO DELITO – REPROVABILIDADE ACENTUADA – ENUNCIADO N. 44, DAS TURMAS DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento do furto famélico demanda a existência de provas que o agente subtraiu gêneros alimentícios para saciar a fome, em situação de extrema necessidade, situações que não restaram comprovadas nos autos.

“
A reiteração delitiva ou a
presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
” [TJMT, Enunciado Criminal n. 44].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014880-22.2022.8.11.0003

APELANTE: RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis /MT (autos n. 1014880-22.2022.811.0003), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo cometimento do crime de furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo e escalada), na sua forma tentada [art. 155, §4
o
, I e II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal].

Em suas razões, a defesa assevera que:
1)
o agente agiu amparado pela excludente de antijuridicidade do artigo 24, do Código Penal, uma vez que praticou o delito em estado de necessidade, notadamente em razão de sua “
situação de extrema penúria”
;
2)
deve ser absolvido em razão da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância [doc. digital n. 157343181].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 175517677].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 170684160].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014880-22.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA
a prática do crime de tentativa de furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo e escalada),
[art. 155, §4
o
, I e II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal]
.

A denúncia foi assim colocada:

“[...]no dia 15 de junho de 2022, por volta das 20h24min – durante o repouso noturno – no lava-jato denominado “Prime Clean Estética automotiva”, situado à Rua João Ponce de Arruda, 2289, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado RAFAEL Henrique Paes da Silva, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, em prejuízo do estabelecimento, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se do caderno policial, que, na data dos fatos, aproveitando-se do horário de menor vigilância, o denunciado deslocou-se ao palco do crime, onde escalou o telhado e, após romper o forro, adentrou o interior do estabelecimento.

No local, o denunciado passou a separar diversos objetos para serem subtraídos, no entanto, seus planos foram frustrados, pois a testemunha Ana Carla Zimpel chegou ao local, fazendo com que o denunciado se escondesse no telhado.

Percebendo que diversos objetos estavam separados, referida testemunha contatou seu irmão, Gustavo Henrique Zimpel, o qual compareceu ao local e percebeu que havia alguém escondido no telhado.

Diante disso, a polícia militar foi acionada, obtendo êxito na captura do denunciado.

Em solo policial, ao ser interrogado, o denunciado confessou a autoria delitiva”
(doc. digital n. 145180242).

No que tange à alegação de a tentativa de furto ter ocorrido em razão da situação de “extrema penúria” vivenciada pelo apelante, incidindo na conduta a excludente de ilicitude do artigo 24, do Código Penal, o pedido não comporta acolhimento.

Como é cediço, o furto famélico é aquele “
cometido por quem subtrai alimentos em geral para saciar a fome e preservar a saúde ou a vida própria ou de terceiro, quando comprovada uma situação de extrema penúria”
(MASSON, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª Ed., Ed. Método, 2015 p. 663).

Por sua vez, para que haja o reconhecimento do estado de necessidade pelo furto famélico, deve haver a comprovação de condição extrema miséria do agente, em que não há outra forma de agir para satisfazer suas necessidades alimentares.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O estado de necessidade, conforme demonstram os seus requisitos, é situação excepcional, de modo que não basta o acusado alegar a sua existência; depende-se de prova para acolhê-lo. É certo que o ônus, em princípio, cabe ao réu, pois a alegação é de sua lavra [...]”
(Código Penal Comentado, 15ª, Ed., Ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 266).

No caso
sub examine
, apesar de a defesa sustentar que o réu praticou o crime para
“fazer frente com as necessidades básicas de sua família”
, não produziu nenhuma prova do estado de necessidade alardeado e, muito menos, de que o furto era o único recurso para alimentá-lo.

Ademais, o próprio apelante, quando interrogado extrajudicialmente, confessou a autoria delitiva e revelou que tentaria vender os objetos para comprar entorpecentes,
verbis
:

“[...] afirma o interrogado que nesta data (15/06/2022) por volta de 19h00min. foi ao Lava Jato Prime e entrou no local pulando o muro, dizendo ainda que a cerca elétrica não estava funcionando naquele momento; Que depois de entrar no Lava Jato, o interrogado subiu no telhado e entrou pelo forro ficando danificado o local; Que entrou por um dos quartos dos proprietários do local, e separou alguns objetos tais como joias e eletrodomésticos; Que o interrogado percebeu que uma mulher chegou no Lava Jato em um veículo, ocasião em que o interrogado subiu novamente para o telhado e permaneceu no local; Que a PM esteve no local e eles efetuaram sua prisão e lhe conduziram para a Delegacia; Que em sua posse foi encontrado um alicate, um relógio dourado, um boné azul e uma chave; Que alega que o alicate é de sua propriedade e não o utilizou para abrir o telhado; Que o relógio é de sua propriedade e tem ele a algum tempo;
Que se conseguisse êxito em seu furto, alega que iria vender os objetos subtraídos para trocar por drogas do tipo pasta base
; Que alega o interrogado que já tinha uma rotina de estar passando em frente ao lava jato e sabia que naquele momento não haviam pessoas no local [...]”
(doc. digital n. 145180204 – pág. 19/20)

Embora tenha alterado a versão dada em sede policial, afirmando em juízo que praticou o ilícito para sanar dificuldades econômicas de sua família, a simples alegação do réu, desacompanhada de outros elementos de prova, não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade pela prática do ilícito.

Depois, a natureza dos produtos que pretendia furtar – utensílios domésticos, joias, roupas e um computador –, reforçam o entendimento de não se tratar de furto famélico, haja vista que o réu não ter agido influenciado pela falta de alimentação.

Nesse sentido, trago precedentes das 3 (três) Câmaras Criminais deste Sodalício:

[...] O furto famélico só se configura quando ocorre a subtração de alimentos pelo agente para saciar a própria fome. Não restando comprovado o estado de necessidade, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta [...]”
(N.U 0010685-81.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“
[...] Para a caracterização do furto famélico, exige-se que o agente efetivamente comprove que praticou o delito apenas para saciar a sua fome ou de terceiro, sendo esta a única alternativa, em situação de nítida emergência, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras [...]”
(N.U 0001774-80.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)

“
O furto famélico remete às hipóteses em que o agente subtrai coisa alheia com a finalidade única de saciar a sua fome de forma imediata, porque não dispõe de outros recursos para isso, o que não se verifica no presente caso [...]
” (N.U 0000358-51.2019.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Assim, inexistindo provas da extrema necessidade do apelante, inviável se falar na incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Em relação à alegação de ser a conduta materialmente atípica, em razão da incidência do princípio da insignificância, melhor sorte não lhe assiste.

O reconhecimento da infração bagatelar deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso. [...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55)

Os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso dos autos, verifica-se que o crime foi praticado na sua forma qualificada [com rompimento de obstáculo e mediante escalada], o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta do agente.

A Corte Cidadã vem sistematicamente afastando a incidência do princípio da insignificância nos casos em que se verifica ter sido o furto praticado na sua forma qualificada, conforme se infere dos seguintes julgados das duas Turmas Criminais,
verbis
:

“[...] merece destaque que a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, caso dos autos, reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta, circunstância que, aliada à reincidência específica, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do baixo valor da res furtiva [...]
” (AgRg no AREsp 2007579/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 27/04/2022)

“[...] o Agravante foi condenado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada - "quebrou o telhado e arrombou a grade de ferro do teto do banheiro, danificou a porta do corredor" -, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta e recomenda a não aplicação do princípio da insignificância [...]
” (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal n. 44 deste Tribunal: “
A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

Como se vê, o reconhecimento da atipicidade da conduta, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta, como salientado alhures.

Desse modo, ante o não preenchimento de um dos requisitos balizadores estabelecido pelo Pretório Excelso – relacionado à reprovabilidade da conduta –, deve ser mantida a condenação pelo crime de patrimonial.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023